Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-98.2021.8.11.0038
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001135-98.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELANTE), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 411.409.741-49 (APELADO), MAGLANE PEREIRA DE SOUZA CUIM - CPF: 839.528.881-68 (TESTEMUNHA), SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 411.409.741-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES JUDICIAIS PERTENCENTES À CLIENTE. RETENÇÃO INJUSTIFICADA POR PERÍODO PROLONGADO. DEVOLUÇÃO SOMENTE APÓS REGISTRO DE OCORRÊNCIA E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. NULIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO TARDIA IRRELEVANTE PARA A TIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício da profissão (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de R$ 10.000,00 e 30 dias-multa. Consta dos autos que o acusado, na qualidade de advogado constituído em ação previdenciária, levantou judicialmente valores pertencentes à cliente, no montante aproximado de R$ 30.593,05, e os reteve por período superior a sete meses, repassando-os apenas após registro de ocorrência policial e intervenção de outro advogado. A defesa suscita nulidade processual por indeferimento de pedido de redesignação de audiência por motivo de saúde, além de sustentar ausência de dolo, atipicidade da conduta em razão da posterior restituição do numerário e, subsidiariamente, pleitear a redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução, fundamentado em atestado médico apresentado pelo acusado, configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade processual; (ii) estabelecer se a retenção prolongada de valores levantados judicialmente por advogado, pertencentes à cliente, caracteriza o crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício da profissão; e (iii) determinar se a restituição posterior do numerário e a alegada dificuldade financeira do réu autorizam o afastamento da tipicidade ou a redução da prestação pecuniária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade formal.

4.

Atestado médico que apenas recomenda afastamento das atividades laborais, sem indicar incapacidade civil ou impossibilidade absoluta de participação em atos processuais, não comprova incapacidade processual do acusado.

5.

A presença e atuação regular do defensor constituído durante a instrução processual, com apresentação de alegações finais e interposição de recurso, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

6.

O crime de apropriação indébita consuma-se quando o agente, detentor legítimo da posse da coisa alheia móvel, inverte o título da posse e passa a agir como se proprietário fosse, evidenciando o animus rem sibi habendi.

7.

A retenção de valores pertencentes à cliente por período superior a sete meses, aliada a condutas evasivas e à ausência de comunicação transparente, demonstra a inversão do animus e a intenção de se apropriar do numerário.

8.

A devolução dos valores apenas após registro de ocorrência policial e intervenção de terceiro evidencia que a restituição não decorreu de arrependimento espontâneo, mas de pressão externa.

9.

A restituição posterior do bem não descaracteriza o crime de apropriação indébita, pois a consumação ocorre no momento da inversão do título da posse.

10.

A qualificadora prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal incide quando o agente se apropria de valores em razão de profissão que lhe confere posse legítima do bem, situação verificada na hipótese de advogado que levanta valores pertencentes ao cliente.

11.

A prestação pecuniária fixada deve observar a gravidade concreta do delito e a situação econômica do condenado, mostrando-se proporcional quando inferior ao valor indevidamente apropriado e adequada à finalidade retributiva e preventiva da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade processual por indeferimento de redesignação de audiência exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a apresentação de atestado médico que não comprove incapacidade processual do acusado.

2.

Configura apropriação indébita qualificada a retenção injustificada, por advogado, de valores pertencentes ao cliente levantados judicialmente em razão da relação profissional.

3.

A restituição tardia do numerário não afasta a consumação do crime de apropriação indébita, podendo, quando muito, repercutir na dosimetria da pena.

4.

A prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos constitui sanção penal autônoma, não se confundindo com indenização civil e não sendo afastada pela devolução posterior do valor à vítima.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO GIAMPIETRO MORALES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal — apropriação indébita majorada pelo exercício da advocacia —, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de 30 (trinta) dias-multa.

Ao que se verifica dos autos, a condenação decorreu da comprovação de que o apelante, na qualidade de advogado constituído em ação previdenciária movida por Orizon Rosa Pereira — posteriormente representado por sua viúva, Sebastiana Aparecida de Souza —, levantou valores judicialmente devidos ao seu cliente mediante alvará expedido em 10 de fevereiro de 2014, no montante de R$ 30.593,05 (trinta mil, quinhentos e noventa e três reais e cinco centavos), e os reteve por período injustificável, repassando-os apenas em 03 de setembro de 2014, após registro de ocorrência policial e intervenção de terceiro advogado.

Em suas
razões recursais
, a defesa técnica sustenta, preliminarmente, nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução, sob alegação de indeferimento indevido de redesignação por motivo de saúde, fundamentado em atestado médico psiquiátrico que recomendava afastamento das atividades laborais por 120 (cento e vinte) dias, em razão de quadro compatível com "episódio depressivo maior grave" (CID-10: F32.2), com presença de ideação suicida ativa, além de sintomas afetivos intensos e sinais compatíveis com "transtorno de estresse pós-traumático" (CID-10: F43.1).

No mérito
, alega ausência de dolo, inexistência de comprovação da data exata do levantamento bancário, irrelevância penal da conduta diante da posterior restituição dos valores e, subsidiariamente, pleiteia redução da prestação pecuniária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), invocando dificuldades financeiras decorrentes da suspensão do exercício profissional.

Em contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo total desprovimento do apelo (ID 346764364).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementado:

“Sumário: Apelação Criminal – Apropriação indébita majorada pelo exercício da advocacia (art. 168, § 1º, III, do Código Penal) – Levantamento de valores decorrentes de ação previdenciária e retenção por período injustificado – Repasse apenas após registro de ocorrência e intervenção de terceiro – Preliminar de nulidade por indeferimento de redesignação de audiência – Atestado médico sem comprovação de incapacidade processual – Ausência de prejuízo – Art. 563 do CPP – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Configuração do animus rem sibi habendi evidenciada pela retenção prolongada e evasivas reiteradas – Devolução tardia que não afasta a consumação – Prestação pecuniária fixada em R$ 10.000,00 – Proporcionalidade e adequação – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente apelo não comporta provimento.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

A defesa técnica sustenta que o indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução, fundamentado em atestado médico psiquiátrico datado de 25 de junho de 2025, teria ocasionado cerceamento de defesa e revelia injusta, pleiteando a anulação dos atos processuais subsequentes.

Inicialmente, cumpre destacar que o atestado médico apresentado, subscrito pelo Dr. Luiz Augusto Beltran Paludetto, CRM 143405, limita-se a recomendar afastamento das atividades laborais pelo período de 120 dias, mencionando quadro compatível com episódio depressivo maior grave (CID-10: F32.2) e transtorno de estresse pós-traumático (CID-10: F43.1), com presença de ideação suicida ativa.

Ao que se verifica dos autos, todavia, o documento médico não atesta incapacidade civil, interdição, curatela provisória ou qualquer reconhecimento de limitação da capacidade processual do recorrente. Inexiste declaração de que o apelante estivesse absolutamente impossibilitado de compreender os atos processuais, de comunicar-se com seu defensor constituído ou de exercer plenamente seus direitos de autodefesa.

Soma-se a isso o fato de que o pedido de redesignação foi analisado e fundamentadamente indeferido pelo Juízo a quo, no regular exercício do poder de condução do processo, conforme decisão proferida em 27 de junho de 2025. O magistrado singular ponderou que a audiência havia sido designada com antecedência razoável, que a defesa técnica estava devidamente constituída e que o atestado não demonstrava impossibilidade absoluta de comparecimento ao ato processual.

Tal circunstância revela-se juridicamente relevante, pois a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige, para o reconhecimento de nulidade processual, a demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans grief, verbis: "Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso vertente, o advogado constituído acompanhou integralmente a instrução processual, apresentou alegações finais escritas e interpôs recurso devidamente fundamentado. Ademais, destaca-se que o apelante compareceu a audiências anteriormente designadas nesta mesma Vara, conforme consignado nos autos, demonstrando capacidade de locomoção e participação em atos judiciais.

A alegação de agravamento súbito do quadro clínico, embora digna de consideração humanitária, não se reveste de força suficiente para anular atos processuais regularmente praticados, especialmente quando a defesa técnica exerceu plenamente suas atribuições.

Nesse contexto, verifica-se que a ausência do interrogatório decorreu da não participação voluntária do réu, sem demonstração idônea de impossibilidade absoluta de comparecimento. A autodefesa constitui faculdade do acusado, não havendo supressão estatal do ato, mas sim exercício da prerrogativa de não comparecer, ainda que fundamentado em justificativa médica insuficiente para comprovar incapacidade processual.

Consoante consignado pelo ilustre representante do Ministério Público em contrarrazões (ID 346764364), não há nos autos qualquer comprovação idônea e objetiva de que o réu estivesse absolutamente impossibilitado de participar do ato processual, circunstância que afasta a alegada nulidade.

Portanto, feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade,
rejeito a preliminar arguida
.

II – DO MÉRITO: DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA

A) Da materialidade e autoria delitivas

Ao que se verifica dos autos, a
materialidade
delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo alvará judicial (ID n. 65695144, fls. 10) expedido em 10 de fevereiro de 2014, que autorizou o levantamento da quantia de R$ 30.593,05, decorrente de sentença condenatória proferida em ação previdenciária (autos nº 260-39.2007.811.0038), bem como pelo comprovante de depósito bancário realizado em setembro de 2014, após registro de boletim de ocorrência.

Quanto à
autoria
, mostra-se incontroversa, pois o próprio apelante levantou o numerário na condição de advogado constituído pela vítima, circunstância admitida pela defesa técnica e corroborada pela documentação acostada aos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, consuma-se no momento em que o agente, detentor legítimo da posse de coisa alheia móvel, inverte o título dessa posse e passa a agir como se proprietário fosse, com a intenção de não restituir o bem. A qualificadora prevista no § 1º, inciso III, do mesmo dispositivo legal, incide quando o delito é praticado em razão de ofício, emprego ou profissão, como ocorre na hipótese de advogado que se apropria de valores pertencentes a seu cliente.

B) Do elemento subjetivo: demonstração do animus rem sibi habendi

A defesa técnica sustenta que não restou comprovado o dolo de apropriação, alegando que a demora no repasse decorreu de dificuldades na localização da cliente, residente em área rural, e que o pagamento posterior afastaria a tipicidade da conduta.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, a prova oral produzida em juízo demonstra inequivocamente a inversão do título da posse e a configuração do elemento subjetivo do tipo penal.

Em juízo (ID 336949955),
Sebastiana Aparecida de Souza
declarou ser viúva de Orizon Rosa Pereira e confirmou que seu falecido marido ajuizou ação previdenciária, na qual foi reconhecido o direito à aposentadoria, sendo o feito patrocinado pelo advogado Fabiano Giampietro Morales. Relatou que, após o reconhecimento do benefício, houve a liberação de valores atrasados. Todavia, afirmou que enfrentou dificuldades para receber tais quantias, uma vez que, ao buscar informações junto ao advogado, este não atendia às ligações nem era localizado em seu escritório, sendo informado, em determinadas ocasiões, que estaria viajando.

Segundo narrou, diante da ausência de retorno, sua filha compareceu ao fórum para verificar a situação do processo, ocasião em que constatou que os valores já haviam sido levantados pelo patrono, sem que o montante tivesse sido repassado à declarante, conforme extraído do parecer ministerial (ID 348468891).

Afirmou que, após tentativas frustradas de contato, procuraram outro profissional, identificado como Dr. Oswaldo, que teria realizado contato com o advogado anteriormente constituído, concedendo-lhe prazo para a devolução do numerário.
Informou que, posteriormente ao registro de ocorrência policial e à referida intervenção, o valor foi depositado em sua conta bancária.

Quanto ao intervalo temporal entre a adoção das providências e o pagamento, declarou não se recordar com precisão, em razão do decurso do tempo,
mas mencionou que o repasse ocorreu poucos dias após o contato realizado pelo novo advogado
, possivelmente na semana seguinte, conforme extraído do parecer ministerial (ID 348468891).

No tocante aos valores, indicou que o montante dos atrasados girava em torno de R$ 30.000,00, dos quais teriam sido descontados honorários contratuais de 30%, resultando em aproximadamente R$ 21.000,00 líquidos. Esclareceu que a aposentadoria correspondia a um salário mínimo à época.

Por fim, afirmou que a retenção do valor lhe causou dificuldades financeiras, ressaltando que dependia da quantia para sua subsistência, especialmente porque havia arcado com despesas decorrentes da enfermidade prolongada de seu falecido esposo, o que comprometeu significativamente sua situação econômica, conforme extraído do parecer ministerial (ID 348468891).

Tal circunstância evidencia que o apelante, após levantar os valores judicialmente devidos à sua cliente, adotou comportamento evasivo, não atendendo ligações telefônicas e não sendo localizado em seu escritório profissional,
conduta incompatível com a alegada dificuldade de localização da cliente
.

Soma-se a isso o fato de que a filha da vítima,
Maglane Pereira de Souza Cuim
, corroborou integralmente a versão materna, declarando em juízo que acompanhou diretamente as tratativas relativas ao recebimento dos valores atrasados decorrentes da ação previdenciária patrocinada pelo advogado Fabiano Giampietro Morales, afirmando que era ela quem se deslocava até o município de São José dos Quatro Marcos para buscar informações no escritório profissional.

Relatou que, na maior parte das vezes, não conseguia encontrar o advogado,
sendo informada, por ele ou por sua secretária, de que o processo ainda estaria pendente de assinatura judicial ou parado
. Segundo afirmou, diante das reiteradas dificuldades de contato e da ausência de respostas objetivas, decidiu comparecer ao fórum da comarca para verificar o andamento processual, ocasião em que constatou que o valor já havia sido levantado pelo patrono.

Afirmou que, após essa descoberta, procuraram outro advogado, identificado como Dr. Oswaldo Alvarez, bem como registraram boletim de ocorrência.
Informou que, depois de o novo profissional entrar em contato com o acusado e mencionar a possibilidade de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, houve rápida devolução do numerário, por meio de transferência bancária, estimando que o repasse tenha ocorrido aproximadamente uma semana após tal intervenção.

A declarante também esclareceu que sua mãe dependia economicamente do montante, pois não estava aposentada naquele período e havia interrompido suas atividades laborais para cuidar do esposo enfermo. Relatou que a residência se encontrava em condições precárias, sendo que o valor recebido foi posteriormente utilizado para a realização de reforma no imóvel. Informou, ainda, que a vítima contava com aproximadamente 57 anos à época dos fatos, conforme extraído do parecer ministerial (ID 348468891).

Ademais, destaca-se que o repasse dos valores somente ocorreu após a intervenção de outro advogado, Dr. Oswaldo Alvarez, que, segundo a prova oral, mencionou a possibilidade de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, circunstância que motivou a rápida devolução do numerário, estimada em aproximadamente uma semana após tal intervenção.

Nesse contexto, verifica-se que a retenção dos valores por período superior a sete meses, considerando que o alvará foi expedido em fevereiro de 2014 e o repasse ocorreu apenas em setembro de 2014, aliada às evasivas reiteradas, à ausência de comunicação transparente com a cliente e ao repasse somente após registro de ocorrência policial e intervenção de terceiro,
demonstra inequivocamente a inversão do animus e a configuração do elemento subjetivo do tipo penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a consumação do crime de apropriação indébita ocorre no momento em que o agente, de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa-fé, passando a dela dispor como dono (STJ, HC 736.245, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 29/06/2022).

Tal orientação reforça a conclusão de que o apelante passou a agir como se proprietário fosse dos valores levantados, dispondo do numerário de forma incompatível com a relação fiduciária estabelecida entre advogado e cliente, caracterizando inequivocamente o delito de apropriação indébita qualificada.

C) Da irrelevância da restituição posterior para afastar a tipicidade

A defesa técnica sustenta que o pagamento efetivamente realizado à vítima afastaria a tipicidade da conduta, invocando precedentes deste Tribunal em casos análogos envolvendo o mesmo apelante.

A tese não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a restituição tardia não descaracteriza o delito de apropriação indébita, podendo, quando muito, influenciar na dosimetria da pena ou ser considerada como circunstância atenuante.

Ao que se verifica dos autos, o repasse dos valores somente ocorreu após a adoção de medidas coercitivas pela vítima, registro de boletim de ocorrência e intervenção de outro advogado com menção à possibilidade de representação à Ordem dos Advogados do Brasil,
evidenciando que a devolução não decorreu de arrependimento espontâneo
ou de mera dificuldade administrativa, mas sim de pressão externa.

Soma-se a isso o fato de que a consumação do crime de apropriação indébita ocorre no momento da inversão do título da posse, sendo irrelevante, para a configuração do tipo penal, a posterior restituição do bem ou do numerário. A devolução tardia pode, eventualmente, ser considerada na fixação da pena-base ou como circunstância atenuante genérica,
mas não afasta a tipicidade da conduta
.

Tal orientação encontra-se expressamente reconhecida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme precedente invocado pelo ilustre Procurador de Justiça em parecer:
“o crime de apropriação indébita se consuma com a inversão da posse do bem para fins diversos da relação jurídica que a originou, sendo irrelevante o posterior ressarcimento ou restituição”
. (TJMT, N.U. 1001213-95.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

Nesse contexto, verifica-se que a restituição posterior, ainda que integral, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, devendo ser considerada, quando muito, na dosimetria da pena.

Ademais, a defesa técnica invoca precedentes deste Tribunal em casos análogos envolvendo o mesmo apelante, nos quais teria sido reconhecida a atipicidade da conduta em razão do curto lapso temporal entre o levantamento dos valores e o repasse à vítima.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em parecer, cada processo deve ser analisado à luz do conjunto probatório específico que o instrui. A absolvição em outra demanda não gera precedente vinculante nem coisa julgada material apta a influenciar a presente ação penal. O que se analisa aqui são os elementos concretos constantes destes autos, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório (ID 348468891).

D) Da qualificadora pelo exercício da advocacia

Ao que se verifica dos autos, o apelante praticou o delito de apropriação indébita no exercício da advocacia, circunstância que atrai a incidência da qualificadora prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a qualificadora em questão fundamenta-se na maior reprovabilidade da conduta praticada por profissional que, em razão de seu ofício, emprego ou profissão, detém a posse legítima de bens ou valores alheios, gerando relação de confiança especial e impondo deveres fiduciários mais rigorosos.

Tal circunstância revela-se especialmente grave no caso vertente, pois o apelante, na condição de advogado, detinha a confiança da vítima, pessoa idosa, residente em área rural, com baixa escolaridade e dependente economicamente dos valores decorrentes da ação previdenciária, e aproveitou-se dessa relação fiduciária para se apropriar de numerário que não lhe pertencia.

Soma-se a isso o fato de que a vítima, conforme declarado em juízo, havia interrompido suas atividades laborais para cuidar do esposo enfermo, encontrava-se em situação de vulnerabilidade econômica e dependia dos valores atrasados da aposentadoria para sua subsistência e para a realização de reformas em sua residência, que se encontrava em condições precárias.

Nesse contexto, verifica-se que a qualificadora pelo exercício da advocacia encontra-se plenamente configurada,
devendo ser mantida
a capitulação legal adotada na sentença condenatória.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenatória fixou a pena-base em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00.

A defesa técnica,
subsidiariamente
, postula a redução da prestação pecuniária, alegando que o apelante encontra-se sem trabalho, com sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil suspensa há alguns anos, e que a vítima recebeu integralmente os valores devidos.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prestação pecuniária constitui sanção penal autônoma, com finalidade retributiva e preventiva, não se confundindo com mera indenização civil. Nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, a fixação da prestação pecuniária deve considerar a gravidade do fato e a situação econômica do condenado, parâmetros que foram devidamente observados na sentença condenatória.

Ao que se verifica dos autos, o valor fixado mostra-se proporcional à gravidade da conduta, especialmente porque o crime foi praticado no exercício da advocacia, profissão que exige fidúcia e ética, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta. Houve retenção de verba alimentar por período superior a sete meses, causando dificuldades financeiras à vítima, que se encontrava em situação de vulnerabilidade econômica.

A vítima era pessoa idosa, residente em área rural, com baixa escolaridade, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. O valor apropriado foi significativamente superior ao montante arbitrado como prestação pecuniária.

Soma-se a isso o fato de que a alegação genérica de dificuldades financeiras não foi acompanhada de qualquer prova idônea. A suspensão da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, embora digna de consideração, não constitui, por si só, circunstância apta a justificar a redução da prestação pecuniária, especialmente quando se considera que tal suspensão decorreu, justamente, de condutas análogas praticadas pelo apelante em outros processos.

Ademais, destaca-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já representa benefício significativo ao condenado, não sendo razoável pretender nova benesse mediante redução drástica da sanção pecuniária, sob pena de esvaziamento do caráter pedagógico da pena.

Tal orientação encontra-se expressamente reconhecida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que a prestação pecuniária não se confunde com indenização civil, tampouco se exaure com a devolução do numerário à vítima, tratando-se de sanção penal autônoma, com finalidade retributiva e preventiva, cuja redução indevida comprometeria a efetividade da resposta estatal.

Nesse contexto, verifica-se que inexiste ilegalidade, desproporcionalidade ou manifesta excessividade na prestação pecuniária fixada, devendo ser integralmente mantida a dosimetria estabelecida na sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Fabiano Giampietro Morales, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026